Tribunal: TJDFT
Processo: 0715945-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO DE MORA. PRESERVAÇÃO DA NATUREZA SINALAGMÁTICA DAS PRESTAÇÕES E O EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISAO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 700 do Código de Processo Civil exige, para o ajuizamento de ação monitória, prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. Os documentos juntados pelo autor, contrato de adesão a produtos e serviços, o histórico de pagamentos e as faturas mensais são hábeis e suficientes para embasar a ação monitória.
3. É legítima a cláusula contratual que prevê a cobrança de juros remuneratórios. Tampouco há possibilidade de sua revisão, se não restou demonstrada sua abusividade, à luz da taxa média de mercado.
4. “Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual” (REsp 1.058.114/RS, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).
5. No caso, a previsão de cobrança de juros remuneratórios no período de mora ou inadimplemento apenas preserva a natureza sinalagmática das prestações e o equilíbrio econômico do contrato.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.